Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-89.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB), DIREÇÃO INABILITADA DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA (ART. 309 DO CTB) E EVASÃO DO LOCAL DO SINISTRO (ART. 305 DO CTB). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 305 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do tipo penal descrito no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, consolidando o entendimento de que a norma não viola o princípio da não autoincriminação (“nemo tenetur se detegere”).
2. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese em sede de repercussão geral (RE 971.959): “A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade.” (tema n. 907).
3. Demonstrado que o réu conduziu veículo automotor, sem possuir habilitação para tanto, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e que, logo após, envolveu-se em acidente automobilístico e tentou se evadir a fim de evitar a responsabilização penal ou civil que lhe poderia ser atribuída, a manutenção das condenações é medida que se impõe.
4. Nos termos da Súmula 664 do Superior Tribunal de Justiça “É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação”.
5. Conduzir veículo sob influência de bebida alcóolica e causar acidente de trânsito justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime, haja vista que extrapola o tipo penal descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
6. A reincidência específica e os antecedentes inviabilizam a fixação do regime aberto, conforme disposto no artigo 33, §2o, do Código Penal (“contrario sensu”).
7. A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
8. Recurso desprovido.